Tribunal: TJSP
Processo: 0013969-15.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Falso Testemunho – Atipicidade da conduta, inexistência de prova da existência do fato ou insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Potencialidade lesiva devidamente comprovada - Crime formal – Recurso improvido.

Subsidiário - Reconhecimento do direito da apelante de recorrer em liberdade – Benesse

Ementa:
Falso Testemunho – Atipicidade da conduta, inexistência de prova da existência do fato ou insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Potencialidade lesiva devidamente comprovada - Crime formal – Recurso improvido.

Subsidiário - Reconhecimento do direito da apelante de recorrer em liberdade – Benesse concedida em Sentença – Requerimento prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013969-15.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante IARA
RENATA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013969-15.2016.8.26.0037 -Voto no 1115
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0013969-15.2016.8.26.0037
3a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ARARAQUARA
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: IARA RENATA RODRIGUES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Falso Testemunho Atipicidade da conduta, inexistência de prova
da existência do fato ou insuficiência probatória Absolvição
pretendida
Inadmissibilidade
Materialidade e autoria
suficientemente
demonstradas

Potencialidade
lesiva
devidamente comprovada - Crime formal Recurso improvido.
Subsidiário - Reconhecimento do direito da apelante de recorrer
em liberdade Benesse concedida em Sentença Requerimento
prejudicado.
VOTO No 1115
IARA RENATA RODRIGUES foi
processada e condenada como incursa no artigo 342, §1o do Código Penal, ao
cumprimento de dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze
diárias mínimas, em regime inicial aberto; a pena privativa de liberdade foi
substituída por restritivas de direitos, nos termos da r. sentença de fls.
211/215, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013969-15.2016.8.26.0037 -Voto no 1115
3
pleitear a absolvição, ante a atipicidade da conduta, inexistência de prova da
existência do fato ou insuficiência probatória; subsidiariamente, o
reconhecimento do direito da apelante de recorrer em liberdade (fls.
246/249).
Contrarrazões de fls. 253/256.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 266/272).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação da apelante.
Segundo consta, no dia 20 de setembro
de 2016, às 22h, na sala de audiência da 1a Vara Criminal da Comarca de
Araraquara, localizada na Rua dos Libaneses, n° 1998, bairro do Carmo, na
cidade e comarca de Araraquara, Iara Renata Rodrigues, fez afirmação falsa
em processo judicial (no 0006608-44.2016.8.26.0037), com o fim de obter
prova destinada a produzir efeito em processo penal.
A materialidade consta das peças
extraídas dos autos do processo no qual o falso testemunho foi praticado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013969-15.2016.8.26.0037 -Voto no 1115
4
01/23, no 0006608-44.2016.8.26.0037).
Em solo policial (fls. 28), a apelante
negou a increpação contida na denúncia dizendo que não adquiriu qualquer
entorpecente de Guilherme, isto porque a maconha encontrada consigo, foi
comprada anteriormente, a despeito de saber que naquela esquina existe o
tráfico de drogas.
Afirmou que não sofreu ameaça por
parte do réu.

Por fim, aduziu que o depoimento
prestado em solo policial, nos autos no 0006608-44.2016.8.26.0037 (fls. 23),
o qual afirmou que havia comprado as drogas de Guilherme, não condiz com
o que declarou naquela ocasião.
Embora
reconheça
como
sua
a
assinatura no referido documento, justificou que tal divergência ocorreu
porque não leu o depoimento antes de assinar.
Regularmente citada, teve a revelia
decretada às fls. 103, circunstância que não a favorece, porque revela
desinteresse para com o deslinde do feito.

Os policiais militares Valdemar e Paulo
Alexandre, em uníssono, deram conta de que estavam em patrulhamento no
local, em uma viatura descaracterizada, quando visualizaram suposta situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013969-15.2016.8.26.0037 -Voto no 1115
5
de traficância, envolvendo Guilherme.
Pediram apoio de outra viatura, a qual
se aproximou e o abordou.
Junto
de
Guilherme
estava
Iara,
realizando a compra de entorpecentes, a qual também foi abordada na
oportunidade.
Durante a abordagem, ela confirmou
aos policiais que estava no local para adquirir entorpecentes de Guilherme,
apenas não sendo concretizada a compra devido ao traficante não possuir
troco.
Afirmou
também
que
já
havia
comprado entorpecentes dele em outras oportunidades, o que foi confirmando
quando da colheita de sua oitiva no distrito policial, nos autos no
0006608-44.2016.8.26.0037 (fls. 23).
Nesse contexto probante, não há que se
falar em fragilidade probatória.
O que se nota é que a apelante
apresentou, de fato, versão que não corresponde com a verdade, tendo em
vista que não coaduna com as demais provas colhidas nos autos, restando
claro o falso testemunho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013969-15.2016.8.26.0037 -Voto no 1115
6
No presente caso, conquanto o Juízo
não tenha levado em consideração as palavras da apelante para seu decreto
condenatório, evidente que tentou interferir no mérito da causa, com o nítido
propósito de buscar a absolvição de Guilherme.
Cumpre destacar que o crime de falso
testemunho é formal, eis que se consuma no momento da afirmação falsa a
respeito
de
fato
juridicamente
relevante,
independentemente
da
potencialidade lesiva do falso ou do seu grau de influência no convencimento
do magistrado.
Vide, nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 342
DO CP. SÚMULA 7/STJ. FALSO TESTEMUNHO.
CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta
Corte Superior de Justiça, "o crime de falso
testemunho é de natureza formal, consumando-se no
momento da afirmação falsa a respeito de fato
juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando
encerrado o depoimento" (AgRg no REsp. n.
1.269.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, 23/9/2013). Assim, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013969-15.2016.8.26.0037 -Voto no 1115
7
crime formal, é irrelevante aferir a potencialidade
lesiva do falso testemunho ou seu grau de influência
no convencimento do magistrado para que se
configure o crime.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 1428315/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
20/08/2019, DJe 23/08/2019).
Restou bem demonstrada a causa de
aumento de pena prevista § 1 do artigo 342 do Código Penal, uma vez que o
falso testemunho foi cometido com o fim de obter prova destinada a produzir
efeito em processo penal, qual seja, a absolvição de Guilherme da acusação
de tráfico.
Por fim, ainda como testemunha no
processo originário, ao revés do que argumentou a D. Defensora Pública, Iara
foi efetivamente advertida acerca do crime em tela, de modo que afastada a
tese de não ter sido dada a oportunidade da retratação.
Dessa forma, caracterizado o crime de
falso testemunho, de rigor a manutenção da condenação, sendo impossível se
falar em atipicidade da conduta, inexistência de prova da existência do fato
ou insuficiência probatória.
A reprimenda não comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013969-15.2016.8.26.0037 -Voto no 1115
8
Tanto a pena, bem como o regime
prisional imposto e a substituição da pena privativa de liberdade, por
restritiva de direitos, foram estabelecidos dentro dos critérios legais e não
merecem nenhum reparo.
Prejudicada
a
análise
do
pedido
defensório acerca do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que
concedido na r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR